Tribunal: TJMT
Processo: 1009603-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009603-63.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Registrado na ANVISA, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ITALO DOUGLAS CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 614.389.883-97 (ADVOGADO), H. F. C. S. - CPF: 091.923.801-74 (AGRAVANTE), CIRLENE HERLINDA CHRIST SILVA - CPF: 960.478.521-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CIRLENE HERLINDA CHRIST SILVA - CPF: 960.478.521-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), H. F. C. S. - CPF: 091.923.801-74 (EMBARGADO), ITALO DOUGLAS CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 614.389.883-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CANAB
IDIOL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, proveu recurso de agravo de instrumento para determinar o fornecimento de medicamento à base de
canabidiol
a menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Epilepsia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que fundamentou o direito ao fornecimento do medicamento
canabidiol
pelo Estado, não incorporado ao SUS, mas necessário ao tratamento da criança.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido baseou-se em jurisprudência do STJ, que admite o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS quando comprovada a necessidade do tratamento.

4. Não se constatou qualquer omissão no acórdão, pois as alegações trazidas nos embargos de declaração configuram mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

5. Os embargos de declaração não são instrumento apto para reformar o mérito da decisão, sendo
cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição, o
que não se verificou no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à modificação do mérito do julgado, cabendo apenas para sanar omissões, obscuridades ou contradições, o que não ocorreu no presente caso.
"

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.312.188/MT; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra v. acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
H.F.C.S.
,
representado por sua genitora
Cirlene

Herlinda

Christ
Silva
, contra a decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência
na ação de obrigação de fazer,
consistente no fornecimento no medicamento à base de
Canabidiol

Prati

Donaduzzi
200mg/ml.

O embargante sustenta
, em síntese,

que o acórdão é omisso quanto
à

não
demonstração da urgência, sobre a
ausência de
receituário específico referente a
o
medicamento
pleiteado,
bem como
fora do prazo de validade

e
, ainda, que
não houve
análise sobre o
fato de o
medicamento pleiteado não ser assegurado pelo SUS
, não recomendado pela CONITEC e de
responsabilidade da União
.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões e, por conseguinte, afastado o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo embargado.

A parte embargada apresentou contrarrazões ao recurso no Id.
232674662
.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, c
uida-se de

embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra v. acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
H.F.C.S.
,
representado por sua genitora
Cirlene

Herlinda

Christ
Silva, contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação de obrigação de fazer, consistente no fornecimento no medicamento à base de
Canabidiol

Prati

Donaduzzi
200mg/ml.

As alegações de vícios
no acórdão
objurgad
o
, notadamente a omissão, são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

O
acórdão foi claro ao consignar que a jurisprudência do STJ admite o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante protocolos clínicos, quando se verifica a necessidade do tratamento prescrito
, como no caso, em que
o menor foi
diagnosticado com
T
ranstorno do
E
spectro
A
utista (TEA),
T
ranstorno de
D
éficit de
A
tenção e
H
iperatividade
(TDAH)
e
E
pilepsia,
CID F.84-0,
F90.
0, G40,
desse modo,
diante da não melhora do quadro clínico e por ter esgotadas todas as possibilidades terapêuticas, a médica especialista que acompanha o paciente recomendou o uso do referido medicamento à base de
Canabidiol
.

Ressalte-se que o
decisum
ora objurgado c
onsignou
que
o laudo médico
d
a neurologista infantil certificou que o paciente já fez uso de múltiplos medicamentos, mas pelo quadro clínico de alta agressividade foi prescrito o
Canabidiol
, bem assim que a interrupção do tratamento
poderá acarretar prejuízo social, escolar e perda das habilidades já adquiridas.

Registrou-se também que e
m casos como o presente, a agência de vigilância sanitária (ANVISA) tem autorizado, excepcionalmente, a importação do fármaco em questão para tratamento de pessoas com crises convulsivas de difícil controle, o que pode ser utilizado no presente caso em analogia.

O acordão impugnado acrescentou ainda que o
s medicamentos derivados do
Canabidiol
estão previstos na Resolução ANVISA/DC n. 128 de 02 de dezembro de 2016, que atualizou o Anexo I da Resolução RDC n. 17/15 e a ANVISA regulamentou, ainda, a autorização da importação e produção de medicamentos à base de
Cannabis
na Resolução 335, de 24 de janeiro de 2020, e Resolução 372, publicada em 15 de abril de 2020 do Ministério da Saúde – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que indica o
Cannabidiol
como substância sujeita à Receita de Controle Especial. E tais regulamentações equivalem/suprem o registro.

Importa registrar que não é caso de invalidade do receituário que coaduna com o laudo médico expedido pela médica especialista que acompanha o paciente.

Da mesma forma, quanto ao pedido de direcionamento à União, a tese foi devidamente afastada no acórdão objurgado em sede de preliminar.

Vej
a-se, não há qualquer omissão na decisão impugnada.

Logo, a modalidade recursal de que
lança
mão
o
recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Assim é porque os
aclaratórios
t
ê
m por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017,
DJe
01/02/2018).
(
g.n
)

Importa registrar ainda que os declaratórios não constituem
meio adequado
para sanar
error
in
judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto. Nesse sentido:
(
AREsp
1.551.878, Relatora Ministra
Assusete
Magalhães.

Ademais, conforme decisão do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADOS.

1.
A teor
do disposto no art. 1.022 do Código
Fux
, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada.

2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

3. Dos próprios argumentos despendidos nos
Aclaratórios
verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada;

pretensão incabível nesta via recursal.

4. Destaca-se, ainda, que, tendo
encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado.

A norma extraída do art. 489 do Código
Fux
ratificou a jurisprudência há muito
sedimentada
neste Sodalício de que deve o julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

5. Com efeito, o acórdão embargado consignou claramente que, sendo a parte intimada do
acórdão em 2.2.2016 e o Recurso Especial interposto em 28.6.2016, fora do prazo legal de 30 dias, nos termos dos
arts
. 188 e 508 do Código
Buzaid
, intempestiva a pretensão recursal.

6.
A teor
dos
arts
. 1.035, §6o.
e
1.036, §2o.
do
Código
Fux
, a intempestividade é móvel bastante para retirar um processo do sistema da repercussão geral, bem como do repetitivo.

7.
Embargos de Declaração do ESTADO DE MATO GROSSO rejeitados.
”

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.312.188/MT, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 9/9/2019,
DJe
de 13/9/2019.)

[sem destaque no original]

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos
aclaratórios
sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Ressalt
a
-se que o inconformismo com o resultado dado pel
a
decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de
e
mbargos de
d
eclaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
EDcl
no
AgInt
no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015
”.

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
na
Rcl
3.831/RO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
REJEITO
os
embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024